Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-40.2019.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001111-40.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE HASSIB IBRAHIM - CPF: 862.385.901-49 (VÍTIMA), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), VANDERLEI SANTOS CARLINI - CPF: 172.272.911-20 (VÍTIMA), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ASSISTENTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – NO PROCESSO PENAL O RÉU SE DEFENDE DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOMENTO PROCESSUAL ESTABELECIDO PELO CPP COMO SENDO A SENTENÇA PARA A CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
PROCEDIDA CONFORME O ARTIGO 383 DO CPP –
2. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 344 DO CP – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUE SE IMPÕE – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS –
APELO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1.

Embora o Ministério Público seja o
dominus litis
no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao juízo, vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao
parquet
que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado [sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do Estatuto Penal Adjetivo], a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário, na oportunidade de prolação da sentença, haja vista que, consoante é de trivial sabença, no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa com a aplicação, pelo magistrado, da
emendatio libelli
ao prolatar o édito condenatório;

2.

Se o contexto probatório dos autos deixa dúvidas quanto a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime tipificado no art. 344 do CP, consistente na finalidade de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em um processo, de rigor a absolvição do réu, com a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tornando prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HOMERO AMILCAR NEDEL

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HOMERO AMILCAR NEDEL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação penal n.º
0001111-40.2019.8.11.0044,
condenou-o
pela prática do crime tipificado no
art. 344 do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no valor correspondente a um salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, foi extinta a punibilidade do réu em relação aos delitos tipificados no art. 331 e no art. 129,
caput
, ambos do Código Penal [este último, refere-se ao preceito secundário do art. 344 do CP], com fulcro no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do CP, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
174739174, o apelante argui,
preliminarmente
, a existência de
nulidade por cerceamento de defesa
, ao argumento de que
a nova capitulação jurídica dos fatos a ele imputados, atribuída apenas por ocasião da prolação da r. sentença, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a ação penal desde o recebimento da denúncia.

No
mérito
, almeja a
absolvição
, sob o viés de ausência do dolo específico do tipo, ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
readequação da pena-base
, ao argumento de que não se encontram idoneamente fundamentados os desabonos conferidos a parte dos vetores judiciais do art. 59 do CP; de
incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
b
, do CP
, asserindo que “
em ação indenizatória proposta pela vítima, compuseram-se amigavelmente, do valor acordado, bem como pedido formal de desculpas”
; de
redimensionamento da pena de multa
, haja vista sua desproporcionalidade e a ausência de capacidade financeira para arcar com o valor unitário estabelecido pelo MM. Magistrado singular; e, por fim,
de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto,
uma vez que a sanção imposta é inferior a 4 (quatro) anos.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 203730507, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos,
pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo
, tão somente para que seja readequada a pena de multa e abrandado o regime inicial de cumprimento de pena
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 205131681,
adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante que a nova capitulação jurídica dada aos fatos a ele imputados apenas por ocasião da r. sentença inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, a tornar nulo o processo desde o recebimento da denúncia.

Entretanto, a alegação não merece prosperar
!

Com efeito, cumpre registrar que, embora o Ministério Público seja o
dominus litis
no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao juízo, uma vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao
Parquet
que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado [sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do Estatuto Penal Adjetivo], a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário, na oportunidade de prolação da sentença.

Em uma perfeita análise, trata-se da aplicação, ao direito processual penal, do brocardo latino “
naha mihi factum dabo tibi jus
”.

Nesse sentido, aliás, é o magistério de Eugênio Pacelli:

“
Uma vez narrado o fato na denúncia ou queixa, a consequência jurídica que dele extrai o seu autor, Ministério Público ou querelante, não vincula, nem poderia vincular, o juiz da causa. Narra-me o fato que te darei o direito, como dizia o antigo brocardo latino. Obviamente,
a pena a ser aplicada não resulta da escolha do autor da ação, mas de imposição legal
.
” (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal
. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 658, destaques apostos.).

De acordo com a dicção legal do artigo 383 do Código de Processo Penal e o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o momento adequado (em regra) para se proceder à
emendatio libelli
– isto é,
a ocasião correta para, sem alterar a narrativa fática, corrigir a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia – é a sentença
.

É pacífico, também, que, ao proceder à
emendatio libelli
, é lícito que o juiz,
com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito preliminarmente arrolado pelo Ministério Público
, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, porquanto, conforme amplamente assentado na jurisprudência nacional,
no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia
.

No presente caso, é importante sobrelevar que a peça incoativa (ID 171971825 - págs. 11/15) imputa a prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, porque, no dia 26/09/2018, por volta das 15h30, nas dependências do Fórum da Comarca de Paranatinga/MT, “
consciente e dolosamente, ofendeu a integridade corporal do Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito à época dos fatos desta Comarca, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de lesão corporal e mapa topográfico de fls. 16/18”
.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado invadiu a sala da assessoria do d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT e, sem dar chance alguma de defesa, empurrou e enforcou o Juiz de Direito, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, desferindo diversos socos em seu rosto e, ainda, desacatando-o com os dizeres “
Seu Juiz de merda, vai embora, você deveria ter dado voz de prisão na audiência da minha filha”
.

Nada obstante, ao prolatar a r. sentença (ID 171971213), acolhendo o pedido ministerial apresentado em sede de alegações finais, pontou que os fatos narrados na denúncia se enquadram ao tipo penal tipificado no art. 344 e não no art. 129, ambos do Código Penal, razão pela qual, em atenção ao que estabelece o
caput
do art. 383 do CPP, aplicou a
emendatio libelli
, sucedendo-se, então, o pronunciamento quanto ao mérito do fato criminoso posto para a apreciação pelo órgão de acusação.

N’outra perspectiva, é de se contemplar, da percuciente análise da peça vestibular, que ela tece todas as minúcias necessárias à caracterização da prática delitiva, tendo o
Parquet
, ao tempo da apresentação da denúncia, conferido ao fato criminoso, na condição de
dominus litis
, a capitulação jurídica
inicial
para o processamento da ação penal, a fim de satisfazer os requisitos legais alinhados no Código de Processo Penal, sem perder de vista que houve efetiva defesa ao longo da marcha procedimental acerca do fato imputado.

Ademais, é certo que, conclusos os autos para o pronunciamento judicial de mérito,
a nova definição jurídica do fato
não se deu
em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstância da infração penal
não contida
na acusação
, o que, por óbvio, justificaria a adoção do procedimento insculpido no artigo 384 do CPP, atinente à
mutatio libelli
.

Com efeito, desvelam-se por demais frágeis os argumentos alinhados nas razões recursais, no sentido de que o apelante haveria suportado prejuízo instransponível ante a alteração da capitulação jurídica do fato na sentença. O magistrado de origem, corretamente, procedeu à
emendatio libelli
,
adstrita ao fato narrado na denúncia
, em irrestrita observância ao Código de Processo Penal, que é claro ao instituir qual o procedimento a ser adotado em casos que tais, estabelecendo exatamente a fase de sentença como o momento processual adequado para efetivação de tal instituto.

Por conseguinte,

rejeito

a preliminar
ora arguida.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
HOMERO AMILCAR NEDEL
foi
condenado pelo crime de
coação no curso do processo
, porque, no dia 26/09/2018, por volta das 15h30, nas dependências do Fórum da Comarca de Paranatinga/MT, invadiu o gabinete da assessoria do d. Juízo da 2.ª Vara e agrediu fisicamente do Juiz de Direito Dr. Jorge Hassib Ibrahim com socos em seu rosto, dizendo-lhe:
“
Seu Juiz de merda, vai embora, você deveria ter dado voz de prisão na audiência da minha filha”
.

Inconformado com o édito condenatório, recorre perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses meritórias.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos mediante o auto de prisão em flagrante (ID 171971825 - pág. 18), o boletim de ocorrência (ID 171971825 - págs. 21/23), o auto de exame de corpo de delito de lesão corporal e mapa topográfico (ID 171971825 - págs. 33/35) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, ao ser interrogado na delegacia e em juízo, o apelante
HOMERO AMILCAR NEDEL

declarou que, ao tomar conhecimento de que sua filha, que atuava como advogada em uma ação possessória, fora ofendida pela parte adversa durante a audiência de instrução realizada nesse processo e, muito embora tenha solicitado ao magistrado que tomasse providências e consignasse as ofensas em ata, este permaneceu inerte, deslocou-se ao Fórum da Comarca de Paranatinga/MT e, ao encontrar o mencionado juiz, agrediu-o fisicamente, além de xingá-lo de “
merda”
, dizendo que ele havia prevaricado, visto que poderia ter dado voz de prisão para o sujeito que ofendeu a filha do sentenciado, contudo, assim não o fez.

Por sua vez, a vítima
Jorge Hassib Ibrahim
,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que estava em seu gabinete conversando com a assessoria, quando foi surpreendido com a chegada repentina do apelante, o qual estava incontrolável e gritando muito. Disse que o condenado agarrou seu pescoço, empurrou-o e deu-lhe um soco no olho, além de, durante as agressões, dizer ao depoente “
seu juiz de merda, vai embora da Comarca, minha filha foi ofendida na audiência, o Senhor devia ter prendido o cara”
.

Agrega-se, ainda, que, na fase investigativa, o ofendido esclareceu que “
a filha de HOMERO, Dra. LARA, que também é advogada, passou por uma audiência, na qual advogava e que durante a ocorrência desta audiência, é costumeiro as partes se exaltarem um pouco quando se trata de ações possessórias, e o que houve não passou de discussão processual, nada que justificasse a prisão de um dos advogados/partes. O declarante esclarece que o processo no qual a Dra. LARA é advogada, trata-se de um interdito proibitório, que durante a ocorrência da audiência, as partes se exaltaram questionando os fatos e que o declarante na condição de pacificador tentou mediar o conflito que inclusive foi solucionado”
(ID 171971825 - págs. 31/32).

O policial
João Batista Farias Junior
asseriu em audiência ter recebido uma ligação solicitando apoio dobrado e urgente no Fórum, onde, ao chegar, encontrou o apelante já algemado. Posteriormente, conversou com a vítima, a qual lhe contou ter sido agredida pelo sentenciado em sua sala.

E o também policial
Silvanio Almeida Nunes
,
inquirido durante a instrução criminal, afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando no Fórum, quando ouviu gritos e foi até o local do entrevero, onde avistou o assessor do magistrado segurando o apelante. Conduziu o suspeito até a delegacia e, ao retornar, indagou a vítima acerca do ocorrido, a qual estava com o rosto avermelhado e disse ter sido agredida com um soco proferido pelo advogado.

Outrossim, as estagiárias
Mariela Maria Mesquita Costa
e
Letícia Leopice Stiimer
declararam em juízo, em suma, que, no dia fatídico, estavam trabalhando, quando viram o apelante chegando, o qual segurou o ofendido pelo pescoço e empurrou-o até a parede. Disseram que, apesar de não terem visto o sentenciado agredindo a vítima, depois da confusão, esta apresentava uma vermelhidão no rosto e no pescoço.

A testemunha
Jeniffer Bruna Francisconni
aduziu perante a autoridade judiciária ter participado da audiência em que a filha do apelante teve um desentendimento com a parte adversa, ressaltando que a confusão ocorreu antes de iniciada a gravação da solenidade. Afirmou que o magistrado interveio e pediu para as partes não fugirem do assunto relacionado à audiência, tendo sido iniciada a gravação a partir do momento em que as partes manifestaram o desinteresse na conciliação.

A assessora
Jeize Marchioro Vasconcelos
, em sua oitiva sob o contraditório e a ampla defesa, narrou que estava no gabinete do magistrado discutindo um processo com ele, quando o apelante chegou já empurrando o ofendido pelo pescoço contra a parede. Com isso, a depoente saiu para chamar a polícia e, ao retornar, viu o sentenciado em cima do juiz, sendo logo retirado de lá pelo outro assessor chamado Eriko. Ademais, frisou que, durante o entrevero, o condenado falava algo a respeito de sua filha e chamava a vítima de “
seu Juiz de merda”.

Por fim,
Eriko Favoretto
, em sua oitiva judicial, asseverou que estava na sala da assessoria, no gabinete do juiz, quando ouviu um barulho na porta e foi ver o que estava acontecendo, tendo visto o apelante dizendo ao ofendido “
Juiz de merda, juiz de bosta”
e, ainda, desferindo dois socos no magistrado, um que acertou no queixo e outro no olho da vítima. Assim, ao notar que o ofendido foi se afastando para a sala de audiência, o declarante segurou o sentenciado, a fim de colocar um fim naquela confusão.

Diante desse cenário, verifica-se que, conquanto incontroverso que
HOMERO AMILCAR NEDEL
agrediu fisicamente o MM. Magistrado
Jorge Hassib Ibrahim
,
restam dúvidas se assim agiu no intuito de obter o favorecimento pessoal ou de terceiro em processo ou se praticou a conduta ilícita objetivando apenas atingir o ofendido, por estar com raiva do comportamento inerte que este teve ao presenciar a filha do condenado sofrendo ofensas durante uma audiência, de modo que não há como concluir, indene de dúvidas, que se faz presente no caso em apreço o dolo específico do crime tipificado no art. 344 do CP, tornando de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em casos semelhantes este eg. Sodalício da mesma forma já decidiu, como se verifica dos seguintes excertos jurisprudenciais:

EMENTA

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – AMEAÇA DIRIGIDA À ADVOGADA – SUPOSTO PATROCÍNIO INFIEL –
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER BENEFÍCIO OU FAVORECIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE
– DECISÃO DO TJMT – PERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA – JULGADO DO TJDFT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017).

Se não comprovado o elemento subjetivo do dolo [intervenção em processo para benefício próprio ou alheio], mostra-se improcedente a pretensão ministerial de condenação por coação no curso do processo. (TJMT, AP N.U 0003091-13.2008.8.11.0010)

Apresenta-se pertinente a desclassificação da coação no curso do processo quando “evidenciado que a ameaça feita pelo agente objetivava atingir somente a pessoa da ofendida”, caracterizando o crime previsto no art. 147 do CP (TJDFT, AP N.U 0005722-09.2015.8.07.0005)
” (N.U 0012860-70.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III, DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "
1. O delito de coação no curso do processo exige como elemento subjetivo específico a finalidade de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial ou administrativo ou juízo arbitral.
2. Quando a conduta delitiva do agente visa atingir somente a vítima, não se evidencia o crime do art. 344 do Código Penal, pois o objeto jurídico tutelado é a administração da Justiça
."(STJ – CC 109.022/RS – Relator : Ministro Arnaldo Esteves Lima – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 26/05/2010 – Publicação: DJe 28/06/2010)
” (TJ-MT - APL: 00068366620158110006 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2018). Destaquei.

Ora, como é sabido, o crime de
coação no curso do processo
, tipificado no
art. 344 do Código Penal
, busca proteger a Administração da Justiça, evitado que violências ou graves ameaças direcionadas a pessoas que façam parte ou venham a intervir em um processo, ainda que administrativo, possam tumultuar o regular andamento do feito e interferir na busca da verdade real.

Assim,
para a configuração do delito de
coação no curso do processo
, indispensável que o agente aja com o
dolo específico
de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em um processo, mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, a qual pode ser autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou possa ser chamada a intervir no feito.

Nesse sentido, o doutrinador Rogério Greco assim preleciona:

“
A utilização da violência ou da grave ameaça deve ser dirigida finalisticamente no sentido de obter algum favorecimento de interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

A conduta do agente é dirigida contra autoridade (juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, defensor público etc.), parte (autor e réu), ou contra qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, a exemplo do que ocorre com os peritos, escrivães, escreventes, oficiais de justiça, jurado etc.

O processo judicial pode ter qualquer natureza (civil ou penal). Embora pela redação do art. 344 do Código Penal sejamos levados a acreditar na existência de um “processo policial”, na verdade, refere-se o artigo em exame ao inquérito policial. Processo administrativo, conforme assevera Hungria, “é o que se destina à apuração de ilícito administrativo ou disciplinar, para ulterior julgamento na própria órbita da chamada jurisdição administrativa”.98 Juízo arbitral é aquele capaz de dirimir extrajudicialmente os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos constantes da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem”
(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Available from: VitalSource Bookshelf, (16th Edition). Grupo GEN, 2023).

E, no caso ora em análise, dúvidas existem se a intenção do apelante ao agredir fisicamente o magistrado era com que este favorecesse a filha daquele no processo em que ela atuava como advogada ou apenas para descontar a raiva por considerar que a sua filha ficou indefesa durante a audiência, por não ter o juiz que presidia o ato tomado uma atitude mais drástica.

Outrossim, inexiste qualquer princípio de prova de que as alegadas ofensas sofridas pela advogada, filha do apelante, tenham sido objeto de instauração de inquérito policial e ação penal, inviabilizando a inferência de que, ao agredir o ofendido, o recorrente estivesse objetivando beneficiar sua filha em tais procedimentos penais, para que o suposto agressor fosse preso ou condenado.

Logo,
in casu
, ainda que caracterizada a violência empregada contra a vítima, por não restar induvidoso o dolo específico do apelante em beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo, de rigor a sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.

Esclareço, por oportuno, não ser hipótese de desclassificação para a conduta prevista no art. 129 do Código Penal, uma vez que, como bem esclarecido na r. sentença objurgada, em relação a tal crime o Estado já perdeu o seu direito de punir, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade propriamente dita.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
HOMERO AMILCAR NEDEL
,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo

da imputação da prática do crime tipificado no art. 344 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, dando por prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024